Tribunal: TJBA
Processo: 8061707-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061707-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, ANDRIELY GONCALVES MARCELINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO JUÍZO
A QUO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
.
REFORMA
DA SENTENÇA PRIMEVA. APELO
CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.